Tribunal: CARF
Processo: 13558.900260/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13558.900260/2013-55
ACÓRDÃO
3002-003.790 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALENCA DA BAHIA MARICULTURA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006

DCOMP. CRÉDITOS DE PIS/PASEP NÃO CUMULATIVA - EXPORTAÇÃO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO. MOTIVAÇÃO INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
DESPACHO
DECISÓRIO
NULO.
ANULAÇÃO
DE
TODOS
OS
ATOS
POSTERIORES. São nulos, por cerceamento do direito de defesa, nos
termos do artigo 59, inciso II, do Decreto n° 70.235/72, o despacho
decisório e a decisão de primeira instância que se fundamentam em
premissas falsas. A nulidade do despacho decisório implica no expurgo dos
seus efeitos do mundo jurídico.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade do despacho decisório, bem como de todos os atos posteriores dele
decorrentes, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.790 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900260/2013-55
2
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves (substituto[a] integral), Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao
(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por VALENCA DA BAHIA MARICULTURA
S/A em face do acórdão que negou provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório que negou o Pedido de Ressarcimento de créditos de Contribuição
para o PIS/PASEP Não-Cumulativa - Exportação, relativos ao 3o Trimestre de 2006, formalizado no
PER/DCOMP no 18893.86951.210508.1.1.09-0025, transmitido em 21/05/2008.

Em sede de Despacho Decisório, entretanto, o pedido foi indeferido. Aduziu a
fiscalização que inexistia o direito ao crédito pleiteado.

Cientificada da decisão no Despacho Decisório, a ora Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade na qual invocou o art. 37 do Código do Processo Civil - CPC para
apresentar sua peça de defesa sem a juntada da procuração, a fim de evitar a decadência ou
prescrição de seu direito. Relatou os fatos ocorridos e, no mérito, defendeu a aplicabilidade do
Princípio da Verdade Material ao caso, valendo-se do entendimento doutrinário a respeito.

Após, a ora recorrente apresentou outra manifestação, com o respectivo
documento representativo, e no mérito argumentou que possui créditos de PIS não cumulativo
em vista de sua atividade exportadora, nos termos da Lei n° 10.833/2003. Apresentou tabela com
intuído de demonstrar, por amostragem de notas fiscais, o crédito apurado. Informou que
constatou a necessidade de retificação dos DACONS e o cruzamento dos dados com DCTF e DIPJ
para validar os créditos objetos deste processo e que para isso, necessitaria de prazo adicional.
Também sustentou inexistir óbice para apresentação de retificadora após o pedido de
ressarcimento ou do indeferimento em razão do Princípio da Verdade Material, trazendo
jurisprudência deste CARF a respeito.

Em sede de julgamento, os membros da 7a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a Manifestação de Inconformidade, por entender que não havia
credito a ser ressarcido:

Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.790 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900260/2013-55
3
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006

PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE PIS/PASEP NÃO CUMULATIVA -
EXPORTAÇÃO. ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Acórdão sem ementa, conforme arto 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.

Manifestação de Inconformidade Improcedente

Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com o teor do R. Acórdão, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, aduzindo preliminarmente a nulidade do despacho decisório por ausência de
motivação, a nulidade do lançamento em razão da ilegalidade da via eleita, assim como a
decadência da glosa do Pedido de ressarcimento de créditos operada.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas - Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
deve ser admitido.
O Recurso Voluntário pretende a reforma do Acórdão no 03-91.076 da 7a Turma da
DRJ/BSB, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório que negou o Pedido de Ressarcimento de créditos de Contribuição para o
PIS/PASEP Não-Cumulativa - Exportação, relativos ao 3o Trimestre de 2006, formalizado no
PER/DCOMP no 18893.86951.210508.1.1.09-0025, transmitido em 21/05/2008.

Passo a decidir.

Preliminar de nulidade

1 – Nulidade do despacho decisório

Sustenta a recorrente que o despacho decisório é nulo por ausência de motivação.
Aduz que “A fiscalização em nenhum momento indicou de forma clara as razões para o
indeferimento do pleito da Recorrente, apontando apenas dispositivos legais que supostamente
são aplicáveis ao caso, mas sem indicar qualquer relação concreta com o presente processo.”
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.790 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900260/2013-55
4

Por outro lado, o despacho decisório se resumiu a trazer a legislação aplicável, sem
indicação do dispositivo correlato ou de maiores fundamentações. Vejamos:

Como é cediço, a ausência de motivação é causa de nulidade do despacho
decisório, por preterição do direito defesa e, não de saneamento do processo como procedeu a
instância “a quo”, a teor do previsto no inciso II, do artigo 59, do Decreto no 70.235/72:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.

Ora, o direito ao contraditório é o exercício da dialética processual, visa oportunizar
direito à parte demandada de ser informada a respeito do que está sendo alegado pelo
demandante, a fim de que possa produzir defesa de qualidade e indicar prova necessária, lícita e
suficiente para alicerçar sua peça contestatória.

A ampla defesa também está intimamente ligada a outro princípio constitucional
mais abrangente, qual seja, o devido processo legal, pois é inegável que o direito a se defender
amplamente implica consequentemente na observância de providência que assegure legalmente
essa garantia. Em resumo, o contribuinte tem o direito constitucional (art. 5o, LV, CF/88) de saber
qual o motivo do indeferimento de seu pedido, sob pena de lhe obstar o amplo exercício de seu
direito de defesa, sob pena de nulidade do lançamento. Neste sentido:

LANÇAMENTO. ERRO NA MOTIVAÇÃO DE SUA LAVRATURA. VÍCIO DE
FORMA. CONFIGURAÇÃO.
O lançamento, como espécie de ato administrativo, deve observar a
regularidade de seus elementos constitutivos (sujeito, forma, objeto, motivo
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.790 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900260/2013-55
5
e finalidade), de tal maneira que os defeitos existentes na motivação de sua
lavratura, quando não refletem a adequada razão de sua realização,
configuram vício de forma por prejudicar o contraditório e a ampla defesa,
impondo
sua
nulidade.
(Acórdão
340300.269,
Processo
10855.003221/200393, Rel. Cons. Robson José Bayerl, j. 18/03/2010)

Manifesta é a ausência de motivação no despacho decisório, o que prejudica as
demais análises desse processo.

Muito embora tenha sido oportunizado à recorrente, em sede de complementação
das manifestações de inconformidade apresentadas, se defender e acostar a documentação
comprobatória do seu alegado direito de crédito, o cerceamento de defesa não pode ser suprido
em etapas posteriores àquela em que deveria se defender. No mesmo sentido, colaciono a
seguinte jurisprudência deste conselho:

Ementa: Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/09/2001 a 31/12/2001
CERCEAMENTO DE DEFESA. DESPACHO DECISÓRIO NULO.
ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS POSTERIORES.
São nulos, por cerceamento do direito de defesa, nos termos
do artigo 59, inciso II, do Decreto n° 70.235/72, o despacho
decisório e a decisão de primeira instância que se
fundamentam em premissas falsas. A nulidade do despacho
decisório implica no expurgo dos seus efeitos do mundo
jurídico.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA - NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
O CARF não pode declarar a ocorrência de homologação tácita
que decorra do escoamento do prazo em face da declaração de
nulidade do despacho decisório. Recurso Voluntário Provido
em parte. (ACÓRDÃO No: 3801-001.616, relator: SIDNEY
EDUARDO STAHL. Primeira Turma Especial da Terceira Seção).

Por todas as razões acima expostas, voto em acolher a preliminar de nulidade do
despacho decisório, bem como de todos os atos posteriores dele decorrentes.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 357
DF CARF MF
Original